Tribunal: TJSP
Processo: 1002439-71.2025.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato bancário – Financiamento de veículo - Tarifa de Cadastro - Cobrança possível nos contratos firmados após 30/04/2008, no início do relacionamento contratual – Ônus do autor de demonstrar eventual negócio jurídico anterior – Ônus não desincumbido - Tarifa de registro de contrato - Cobrança possível diante da demonstração de prestação do serviço e de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato bancário – Financiamento de veículo - Tarifa de Cadastro - Cobrança possível nos contratos firmados após 30/04/2008, no início do relacionamento contratual – Ônus do autor de demonstrar eventual negócio jurídico anterior – Ônus não desincumbido - Tarifa de registro de contrato - Cobrança possível diante da demonstração de prestação do serviço e de ausência de onerosidade excessiva – Sentença mantida – Negado provimento ao recurso.